Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO JUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão da vítima não se encontra isolada nos autos e não remanescem dúvidas de que o réu causou as lesões apontadas no laudo pericial, mantém-se a condenação pelo delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica).
2. Impõe-se a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal quando proferida no mesmo contexto fático em que ocorreu a lesão corporal (crime mais grave), não se tratando de condutas independentes.
3. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
4. Diante da não apuração da renda, mas comprovado que o réu possui ao menos um trabalho formal, bem como ante as circunstâncias que envolveram os delitos e as aparentes condições econômicas das partes, deve-se alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), posto que adequado e suficiente.
5. Recurso parcialmente provido.